Tribunal: TJMT
Processo: 1005648-87.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005648-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GIOVANNA SANTOS BENETON - CPF: 465.246.378-28 (ADVOGADO), ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 32.321.306/0001-36 (EMBARGANTE), NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.322.292/0001-96 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 55.945.443/0001-47 (EMBARGADO), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (EMBARGADO), HELIO ALVES DA SILVA LTDA - CNPJ: 56.002.106/0001-89 (EMBARGADO), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 094.741.291-34 (EMBARGADO), MARIA MADALENA MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 303.728.871-04 (EMBARGADO), MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 56.001.859/0001-70 (EMBARGADO), MARIA CAROLINA MARQUEZAN DA SILVA - CPF: 006.035.611-10 (EMBARGADO), M. C. MARQUEZAN DA SILVA - CNPJ: 56.001.917/0001-65 (EMBARGADO), IHURY BASTOS PEREIRA DARMONT - CPF: 119.231.457-38 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.322.292/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBERTY GESTAO EM RECUPERACAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 57.782.767/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), FILIPE STARZYNSKI - CPF: 351.981.348-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e processual civil
.
Embargos de declaração em
agravo de instrumento
.

Recuperação judicial
.
Omissão.
Essencialidade de bem.
Rediscussão de matéria.

Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão que, em julgamento de Agravo de Instrumento interposto no âmbito de recuperação judicial, negou provimento ao recurso e manteve decisão que determinou a restituição e permanência, na posse dos
recuperandos
/embargados
, da aeronave PT-UGI-NEIVA, considerada bem essencial à atividade empresarial durante o
stay

period
.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que a aeronave seria bem de terceiro, com propriedade consolidada antes do deferimento da recuperação judicial; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de comprovação de titularidade do bem pelos
recuperandos
.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4
.
O acórdão embargado reconhece expressamente a existência de controvérsia acerca da não submissão do bem à recuperação judicial, mas fundamenta a decisão na prevalência do princípio da preservação da empresa durante o período de blindagem.

5.
A discussão sobre a titularidade formal do bem ou sobre a consolidação da propriedade fiduciária
cede,
no período de suspensão legal, à necessidade de preservação da atividade empresarial, conforme o art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Lei n.
11.101/2005,
arts
. 6º e 47.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED nº 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025;

TJMT, ED n
.
1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
Araguaia Fundo
d
e Investimento
e
m Direitos Creditórios
Não Padronizados

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito
Privado
, no julgamento do
A
gravo de Instrumento

n.
1005648-87.2025.8.11.0000
,

nos autos da Recuperação Judicial

n.
1049651-38.2024.8.11.0041
, em trâmite no Juízo da
1ª
Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, à unanimidade,

negou prov
imento ao recurso interposto pela
embargante, mantendo a decisão que
determinou a restituição da aeronave PT-UGI-NEIVA
, Embraer, Chassi/Matrícula
n.
200665
,
aos
R
ecuperandos
/embargados
, com base na sua essencialidade para a atividade empresarial.

Nas
razões recursais
, a
embargante

aponta omiss
ões
n
o acórdão, pois não enfrentou os argumentos defensivos apresentados
quanto à tese de que o bem é de terceiro, com propriedade consolidada antes da Recuperação Judicial.

Argumenta que
a
questão principal do Agravo de Instrumento não era a
“
essencialidade
”
do bem, mas sim o fato de que a aeronave já não pertencia ao patrimônio dos
Recuperandos
quando do deferimento da recuperação. A propriedade foi consolidada em nome do Fundo (credor fiduciário)
perante a
ANAC em 07/11/2024, e a busca e apreensão foi efetivada em 17/12/2024, enquanto o processamento da RJ só foi deferido em 18/12/2024.
Desse modo
, a discussão sobre essencialidade seria irrelevante, pois o juízo
recuperacional
não pode atingir patrimônio de terceiro.

A
ponta
, ainda,
omissão
quanto à ausência de comprovação de titularidade do bem pelos
Recuperandos
.

Aduz que
os
Recuperandos
não juntaram qualquer documento que comprove a propriedade da aeronave, seja em nome de João Paulo
Marquezam
, seja em nome da empresa Nova Fronteira. Pelo contrário, alega que as declarações são conflitantes e que a ausência de prova de titularidade impede que o bem seja objeto de qualquer medida protetiva na recuperação judicial.

Diante disso
, requer
sejam
acolhidos os embargos para sanar
os vícios
apontad
os
, c
om a atribuição de efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento das matérias e dispositivos legais invocados

(ID.
3
09903556
).

Nas contrarrazões, os
embargado
s

sustentam que não há vícios no acórdão, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

Afirmam que a propriedade do bem é da empresa
Nova
Fronteira Agro e
Logística
Ltda.
, que integra o grupo em recuperação judicial.
E ainda,
que a essencialidade do bem, atestada em laudo, independe da titularidade da propriedade, conforme o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, que veda a retirada de bens de capital essenciais durante o
stay

period
,
mesmo que pertençam a terceiros

(ID. 3
13292375
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
a embargante
Araguaia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
manej
ou
recurso de
Agravo de Instrumento
contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível
da Comarca
de
Cuiabá
/MT.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob relatoria
do Des.
Sebastião Barbosa Farias
, julgou, à unanimidade,
no dia
15
de
agosto

de 2025,
pelo
não
provimento ao recurso interposto pela
embarga
nte (ID. 304348398)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BEM (AERONAVE). DISCUSSÃO ACERCA DE NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE CONSTATADA DURANTE PERÍODO DE BLINDAGEM POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade de bem (AERONAVE PT-UGI- NEIVA, EMBRAER, CHASSI/MATRÍCULA 200665), ainda que haja discussão acerca da não submissão à recuperação judicial, determinando-se a manutenção na posse dos
recuperandos
durante o período de blindagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a permanência do bem nas mãos dos
recuperandos
, durante o prazo de blindagem, tendo em vista a essencialidade, e por contraponto a não submissão ao plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial visa à preservação da empresa, conforme previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

4. A essencialidade do bem foi reconhecida pelo juízo a quo, sendo comprovada a sua necessidade para a continuidade das atividades empresariais.

5. Assim, prevalece no “
stay

period
” a função social da empresa e o princípio da preservação empresarial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É vedada a retirada de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial durante o período de blindagem, mesmo quando haja discussão acerca da submissão dos bens à recuperação judicial, prevalecendo o princípio da preservação da empresa, sobretudo quando a posse ainda se encontra com os
recuperandos
."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, 47.

Irresignad
a
,
a embargante
opôs o presente recurso apontando omiss
ões
no acórdão embargado.

Sustenta, em síntese,
que
este Colegiado

teria deixado de analisar argumentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente
quanto

as

teses de que o bem em litígio pertence a terceiro e de que os
recuperandos
/embargados
não comprovaram sua titularidade.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, a
embargante sustenta que o acórdão
foi omisso ao não analisar seus
argumento
s referentes à tese
de que a aeronave seria bem de terceiro, com propriedade consolidada antes do deferimento da recuperação judicial
.

Verifica-se
d
o acórdão
embargado
,
de forma clara e
fundamentada
,

que foi estabelecida
como premissa central de seu raciocínio
a prevalência do princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei n. 11.101/2005) durante o
stay

period
.

Esta e. Câmara
reconheceu
expressamente a existência de
“discussão acerca de não submissão do bem à recuperação judicial”
, mas, ao ponderar os interesses em conflito, optou por dar primazia à manutenção
dos bens essenciais na posse dos

rec
uperandos
.

O voto condutor foi explícito
de que
“há laudo de constatação judicial apontando a essencialidade”
.

Desse modo, o entendimento firmado no acórdão foi no sentido de que a
existência de laudo de constatação judicial
,
que atestou a essencialidade da aeronave para
a continuidade das atividades empresariais dos
recuperandos
, ora embargados
, constitui
fundamento suficiente para a manutenção do bem em sua posse
durante o período de suspensão.

Ressalte-se que a segunda vogal, ao manifestar em voto vista, consignou expressamente que
“a declaração de essencialidade do bem, conquanto não impeça a consolidação da propriedade, suspende atos inerentes à alienação do bem e mantém o recuperando em sua posse até o fim do período de blindagem.”
.

Nesse cenário
, o Colegiado não se omitiu sobre a tese do embargante; pelo contrário, considerou-a e a rechaçou, ao entender que, no específico e limitado período de blindagem, a questão da titularidade do bem ou da
extraconcursalidade
do crédito cede espaço à necessidade de viabilizar o soergui
mento da atividade empresarial.

A escolha por essa linha de fundamentação constitui o próprio mérito do julgamento, e o inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada não se confunde com omissão.

Da mesma forma, não há falar em omissão q
uanto à titularidade do bem. O J
uízo de origem, na decisão que deferiu o
processamento da recuperação (ID
. 178991980
–
PJe
1049651-38.2024.8.11.0041
), reconheceu expressamente a existência de consolidação substancial entre os requerentes, incluindo a empresa
Nova
Fronteira Agro e
Logística Ltda
., por constatar
“
a interconexão e a confusão entre a
tivos ou passivos dos devedores”
.

Nesse contexto de grupo econômico de fato, cuja confusão patrimonial foi reconhecida em primeiro grau,
a discussão sobre qual pessoa (
física ou jurídica
)
do grupo detém a titularidade formal da aeronave torna-se secundária.

O que o acórdão privilegiou foi o fato de que o bem, independentemente do registro formal, integra o acervo produtivo do grupo em recuperação e foi considerado essencial para a continuidade de suas atividades,
tendo por base o que foi
apontado em laudo de constatação prévia.

Em síntese, a
decisão recorrida
discorre
u

que, durante o
stay

period
, a essencialidade do bem para o grupo econômico em recuperação se sobrepõe à discussão sobre a titularidade formal e o momento da consolidação da propriedade fiduciária.

Por tais considerações, observo que o acórdão embargado enfrentou as questões
trazidas pelas partes
e, fundamentadamente, concluiu
pela
manutenção d
a
decisão
que determinou a restituição do bem em comento.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a
omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão, mas mera inconformidade da embargante com o entendimento adotado por esta
e
. Câmara. O que se busca, em verdade, é
a alteração do acórdão para que prevaleça sua interpretação acerca
da inviabilidade da restituição do bem.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia
.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte t
ese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED
1022200-30.2025.8.11.0000,
Rel.ª Des.ª
Clarice Claudino d
a Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025
).

Em síntese, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento firmado
.

S
e a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou
mesmo
que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Convém destacar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(TJMT, ED
1032143-08.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
30/04/2025
).

De fato,
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

O que se exige é a fundamentação idônea e coerente, o que foi plenamente atendido no caso
.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

C
onsidera-se
prequestionada
a matéria quando a questão jurídica foi efetivamente decidida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria e consagrado no art. 1.025 do CPC.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026